Tribunal: TJSP
Processo: 1122159-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Notas promissórias. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VII, do CPC. Recurso das embargantes.
1. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão da apreciação de seu mérito.
2. Competência da Justiça Estatal para a execução de título extrajudicial e conhecimento dos embargos do devedor na parte relativa

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Notas promissórias. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VII, do CPC. Recurso das embargantes.
1. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão da apreciação de seu mérito.
2. Competência da Justiça Estatal para a execução de título extrajudicial e conhecimento dos embargos do devedor na parte relativa às questões formais, condições, pressupostos e requisitos da ação e à validade e regularidade dos atos executivos praticados com poder coercitivo. Sentença mantida, mas por fundamentos diversos nesta parte. Exame imediato dessas questões (artigo 1.013, §§ 1o e 2o, CPC).
2.1. Nulidade da sentença. Inexistência. Apreciação de todas as questões essenciais com base nos respectivos fundamentos.
2.2. Inépcia da petição inicial afastada. Presença de seus requisitos necessários.
2.3. Conexão com a outra execução de título extrajudicial ajuizada pela embargada (processo no 1048082-41.2020.8.26.0100). Afastada. Ações de execução lastreadas em títulos notas promissórias originadas de contratos subjacentes diversos daqueles que embasam a execução ora embargada.
2.4. Suspensão da execução. Inadmissibilidade. Não há motivo fático para admissão de prejudicialidade externa, porque o prosseguimento da outra execução já foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão de recursos especiais, ressalvada eventual apreciação das questões de mérito pelo Juízo Arbitral, se instituído. E os presentes embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, para o que, se cabível, devem ser preenchidos os requisitos legais (art. 919, CPC).
2.5. Atos executivos válidos e regularmente praticados, também em relação ao arresto, deferido antes da citação com a finalidade cautelar adequada, e já convertido em penhora. Atos executivos não dependem de prévia manifestação do devedor. Preservado o contraditório e ampla defesa pelos meios processuais próprios e adequados.
3. Arbitragem. Cláusula compromissória válida e eficaz. Competência do Juízo Arbitral reservada para apreciar todas as alegações e questões relativas ao mérito (substancial) dos títulos e contratos subjacentes. Nesta parte, os embargos são extintos sem resolução do mérito.
4. Recurso desprovido, e mantida a sentença por fundamentos diversos para: (a) julgar improcedentes os pedidos dos embargantes relacionados às matérias processuais e formais restritas à ação de execução; e (b) extinguir os embargos, sem resolução do mérito, quanto aos demais pedidos formulados pelos embargantes, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Majorados os honorários advocatícios nesta fase recursal.